Tribunal: TCU
Processo: 010.781/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar o uso de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Acompanhamento com objetivo de avaliar a utilização dos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) na concessão de benefícios previdenciários. A avaliação, feita utilizando técnicas de análise de dados, busca identificar se existem concessões, em especial as concessões automáticas, com indícios de irregularidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estudo de viabilidade e cronograma para executar implementação que promova alteração no Cnis para permitir sua atualização, evitando, sempre que possível, que o tempo de contribuição constante no Cnis seja diferente do tempo constante no extrato de benefícios dos sistemas utilizados no INSS para concessão de benefícios; 9.1.2. no prazo de 180 dias, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999, que apresentem plano de ação com os seguintes objetivos: 9.1.2.1. solucionar as inconsistências observadas nos registros do Cnis relativos a relações previdenciárias onde a data de início da relação é anterior a abertura da empresa; 9.1.2.2. avaliar e viabilizar a implementação de controles ou soluções automatizadas que utilizem dados do Cnis ou outras bases, para evitar a concessão ou manutenção de benefícios com as seguintes desconformidades: BPC com indícios de renda familiar per capita superior ao valor critério de elegibilidade; BPC concedido a segurados sem idade mínima necessária; concessões de salário-maternidade sem atendimento ao período legal de carência; 9.1.3. revisem os indícios a de concessão ou manutenção de benefícios com relações previdenciárias associadas a CNPJ inexistentes, CPF nulo ou datas incompatíveis, ainda que de forma amostral, e revisem os casos em que julguem haver irregularidade, segundo critérios de conveniência, oportunidade e economicidade, a partir de metodologia que considere a avaliação da viabilidade e da relação custo-benefício; 9.1.4. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999, revisem os casos de relações previdenciárias com dados incompletos, inválidos ou inexistentes e implementem solução que permita evitar ocorrência de novos casos; 9.2. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) os arquivos com indícios e scripts resultantes da avaliação do Cnis, acompanhados do inteiro teor da presente deliberação e do relatório de acompanhamento; 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.